Tribunal: TJDFT
Processo: 0740136-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740136-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral (processo no 0710308-69.2020.8.07.0006), ajuizada por LÍGIA MARIA MARTINS DA SILVA. A decisão combatida aplicou ao réu multa no valor de R$ 25.000,00 (ID 107887394 – autos da origem): “[...] Do relato, nota-se que, em que pese dos novos pedidos de portabilidade feitos após o deferimento da tutela de urgência e a instituição financeira proponente ter efetuados os pagamentos em favor do primeiro réu para realização da portabilidade, este insiste em descumprir a tutela de urgência deferida, razão pela qual deve ser aplicada a multa prevista na decisão de ID no 76265843. Ante o exposto, aplico ao réu Banco de Brasília S/A multa no valor de R$ 25.000,00.” Em sua peça recursal o agravante requer que a multa seja anulada e haja audiência de conciliação com as 3 partes, caso assim não se entenda, que se dê o prazo para cumprimento da decisão antes da incidência da multa e que ela seja reduzida para o máximo de 20% do valor da causa e com um termo inicial para o seu cumprimento. Sustenta, em suma, que as indicações do preenchimento do campo de forma indevida pela instituição financeira proponente foram devidamente comprovadas nos achados enviados em 15/12/20. Afirma que as operações de crédito da autora (contratos no 20190574741 e 20190597237), objeto de portabilidade pelo banco Itaú, foram rejeitadas em razão da proponente ter preenchido o campo “&lt;/Grupo_STR0039R2_AgtFinancCredtd&gt;Fim Grupo Agente Financeiro Creditado”, indevidamente. Aduz que segundo as regras constantes no leiaute CIP, Catálogo de Serviços SFN, página 291, para as instituições com reserva bancária, que é o caso do BRB, o campo CNPJ não pode ser preenchido, devendo constar em branco. Defende que os grupos opcionais agente financeiro debitado e agente financeiro creditado só serão preenchidos quando a respectiva instituição financeira debitada e a instituição financeira creditada não possuírem conta reservas bancárias ou de liquidação. Explana que nas solicitações de portabilidade (202011250000169930150 e 202011250000169930152), o Banco Itaú preencheu o campo opcional "Agente Financeira Creditado" com o CNPJ do BRB, o que fez com que o recurso fosse destinado à reserva bancária (Financeira BRB) e não para o BRB. Relata que não houve descumprimento de normas regulamentadoras do processo de portabilidade. A proposta não logrou êxito em razão da instituição financeira proponente ter preenchido um campo que não deveria quando da transferência do recurso via SFN. Alega que se uma audiência ocorresse ambas as instituições financeiras, mediante o contato entre os técnicos responsáveis poderiam ter identificado o problema. Ressalta que mesmo que tivesse havido descumprimento por parte do banco, os valores da multa foram fixados de modo exorbitantes (R$ 5.000,00 por dia até o limite de R$25.000,00). Tal multa não poderia ter ultrapassado o valor de 20% do valor da causa de R$ 6.000,00 (art. 77, §2o, do CPC), que não é um valor irrisório tampouco inestimável. Aponta para a necessidade de anulação da multa com designação de audiência de conciliação entre as três partes ou sua redução com um termo inicial para o seu cumprimento, haja vista que depois de todos os debates, apenas se determinou a fixação da multa em R$ 25.000,00. É o relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com preparo (ID 31506796). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, cabe ressaltar que em que pese uma breve menção no título do recurso acerca do pedido de tutela de urgência não houve nos fundamentos do agravo, muito menos dos pedidos, qualquer pedido liminar ou de efeito suspensivo. Ademais, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a decisão combatida apenas determinou a aplicação de multa no valor de R$ 25.000,00 à instituição financeira. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator